Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714747-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a antecipação da tutela postulada, ao argumento de que seria necessário aguardar o devido contraditório e averiguar a real situação financeira do autor, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação. Além disso, indeferiu o pedido para designar audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A, do CDC. Para tanto, afirma que sua situação financeira atual é de total insolvência. Afirma que o extrato da conta corrente comprova o recebimento do salário líquido de R$ 5.221,63 (cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), que é imediatamente retido pelo Banco de Brasília para pagamento de empréstimos, sendo obrigado a contratar novo empréstimo na modalidade de antecipação de salário para manter sua família no mês, continuando com saldo negativo de R$ 4.599,53 (quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). Alega que as instituições financeiras ofertaram diversos empréstimos bancários sem se preocupar com sua capacidade de pagamento, se enquadrando nas hipóteses estabelecidas no artigo 54-A, do CDC. Argumenta que seu caso deve ser analisado a luz dos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC. Alega que o art. 104-A, do CDC, permite a convocação de todos os credores para apresentação da proposta de plano de pagamento, sendo pressuposto, para instaurar o processo por superendividamento previsto no artigo 104-B, do CDC, a prévia tentativa de acordo na audiência de conciliação. Pede a reforma da decisão recorrida para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito em sua conta corrente, até eventual acordo na audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do CDC). Caso seja indeferido o pedido anterior, que seja determinado aos réus a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios); seja deferida a não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito; e seja designada audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A, do CDC. Ao final, pugna pela confirmação da tutela pleiteada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Em juízo de cognição sumária, constata-se a existência de elementos de convicção capazes de demonstrar o perigo de dano grave e de difícil reparação. No entanto, apesar do esforço argumentativo do recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que deve haver a suspensão dos descontos efetuados em sua conta, sendo efetivamente necessário garantir o exercício do contraditório. É que, em princípio, parece que os empréstimos foram pactuados livremente pelo recorrente, havendo firme jurisprudência da 4a Turma Cível no sentido de que, nesses casos, é inviável a interferência judicial para suspender os descontos contratados. Por outro lado, a decisão combatida não concedeu medida liminar para realizar a audiência de conciliação prevista na lei, nos termos do art. 104-A, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21, para que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento, sendo necessário que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a tentativa de acordo entre as partes. Nesse sentido: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEI N. 14.181/2021.PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS.CONTA CORRENTE.LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Orito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2.Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4.Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor,implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5.Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, em análise preliminar, é prudente e está em consonância com as diretrizes da mencionada Lei a realização da audiência de conciliação. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada, apenas para que seja designada audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A, do CDC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 17:22:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator